Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-47.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SERVIDORES ESTADUIS. Inativos. Pensionista. Sexta parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129, CE. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da

Ementa:
SERVIDORES ESTADUIS. Inativos. Pensionista. Sexta parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129, CE. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso dos autores provido e recurso oficial parcialmente provido, com determinação de ofício. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000335-47.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIANA
ALVES DA FONTE (E OUTROS(AS)), SUELI DOS REIS, SONIA ROSALI MIGUEL
VIANNA, SALLETE APPARECIDA ORSATTI, EDITE NATERCIA DE OLIVEIRA SA
(ESPÓLIO DE) (FLS. 224/235) e SIDNEY DE LIMA ROBERTO, são apelados
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV,
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso dos autores e parcial provimento ao recurso oficial. Acórdão mantido. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000335-47.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.632/20
Apelação no 1000335-47.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte: Eliana Alves da Fonte, Juízo Ex Officio e outros
Apdo:
Fazenda Estadual, SPPrev - São Paulo Previdência, Eliana Alves da Fonte e outros
Origem: 7a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1000335-47.2017
Juiz: Sabrina Martinho Soares

SERVIDORES ESTADUIS. Inativos. Pensionista. Sexta parte.
Base de cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129, CE. LF no
11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. 1. Correção
monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno,
14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão
“índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e,
em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no
11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela
indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito
vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de
julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na
Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR
na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-
SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas
apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE,
16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no
810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram
firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência
majoritária,
declarando
inconstitucional
a
incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000335-47.2017.8.26.0053 -Voto no
3
mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação
dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores. Procedência. Recurso
dos autores provido e recurso oficial parcialmente provido, com
determinação de ofício. Acórdão mantido.
1.
A sentença de 28-4-2017 (fls. 125/131) julgou
procedente a ação para condenar a ré a integrar no cálculo dos quinquênios
e da sexta parte as verbas com natureza de reajuste remuneratório de caráter
não eventual, especialmente a Gratificação Executiva e a Diferença de
Vencimentos do art. 133 da CE, bem como condená-la no pagamento das
diferenças corrigidas monetariamente, desde quando os pagamentos deveriam
ter sido realizados, e acrescidas de juros de mora, a partir da citação, ambos
calculados com base na LF no 11.960/09, observada a prescrição quinquenal;
em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC. Recorreu de ofício.
Em
31-7-2017
e
4-9-2017,
a
Câmara,
por
unanimidade, deu provimento ao recurso dos autores para determinar a
inclusão do adicional de local de exercício (ALE) na base de cálculo da sexta
parte, observando-se que o adicional de insalubridade já a compõem, assim
permanecendo; e deu parcial provimento do recurso oficial para decotar da
sentença a parte que trata adicional por tempo de serviço (quinquênio), por não
ser objeto da lide; de ofício, determinou que os atrasados fossem corrigidos pela
Tabela Prática do TJSP, desde quando os pagamentos deveriam ter sido
realizados (fls. 157/165 e 173/181). O Estado e a autarquia interpuseram
recursos extraordinário e especial, respondidos (fls. 184/188, 190/198, 201/209

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000335-47.2017.8.26.0053 -Voto no
4
e 211/219). O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a
Câmara de Direito Público para adequação da fundamentação do acórdão
considerando o julgamento de mérito dos RE no 870.947-SE, Tema STF 810, e
REsp no 1.492.221-PR, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção
monetária, independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 243/247).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e
4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do
art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse entendimento
se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que
a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga
omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme entendimento da
Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-
SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000335-47.2017.8.26.0053 -Voto no
5
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000335-47.2017.8.26.0053 -Voto no
6
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal.
O
acórdão
está
adequado
ao
mais
recente
entendimento dos Tribunais Superiores, que afastam a aplicação da LF no
11.960/09 para o cálculo da correção monetária. Não há o que rever, nem
readequar.
O voto é pela manutenção do acórdão. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator